Tribunal: TJPA
Processo: 0005208-57.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005208-57.2018.8.14.0037

APELANTE: JOAO SILAS SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ARTS. 147 E 155,
CAPUT
, DO CP – AMEAÇA E FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA –

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PLEITO INÓCUO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
F
, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO,
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 147, DO CP,
EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, E DETERMINADA A SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– DECISÃO UNÂNIME.

1. Apelante condenado pela prática do crime de ameaça
à pena de 05 (cinco) meses de detenção, a qual transitou em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, entre
o recebimento da denúncia

(13/06/2018) e a publicação do édito condenatório

(04/04/2022),

operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa e impondo-se
a declaração da extinção da sua punibilidade. Inteligência dos arts. 107, IV, e 109, VI, do CP.

2. Pena-base do recorrente pelo crime do art. 155,
caput
, do CP já fixada no mínimo legal por parte do juízo sentenciante, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3. Restou
comprovado nos autos que o recorrente praticou o delito de furto valendo-se de uma relação doméstica, já que a vítima era sua ex-companheiro. Ademais, o cometimento do crime com prevalência de relações domésticas ou de coabitação é uma circunstância não elementar do tipo penal do art. 155,
caput
, do CP, de modo que não há que se falar em
bis in idem
e, assim, decote da agravante do art. 61, II,
f
, do CP.

4. À unanimidade, recurso e improvido, porém, de ofício,
declarada extinta a punibilidade do réu em relação ao crime do art. 147, do CP,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e determinada a substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
porém, de ofício,
declarar extinta a punibilidade do réu em relação ao crime do art. 147, do CP,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e determinar a substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOÃO SILAS SILVA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que, pelas práticas delitivas previstas nos arts. 147 e 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, em concurso material, o condenou, respectivamente, às penas de 05 (cinco) meses de detenção e 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, sendo as penas corporais em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da circunstância agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento do recurso e, preliminarmente, pela declaração
ex officio
da extinção da punibilidade do réu em relação ao crime de ameaça, bem como, no mérito, pelo improvimento do apelo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, antes de adentrar nos pedidos da defesa, é imperiosa a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do acusado, ora apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de ameaça, previsto no art. 147, do CP.

É que,
tendo sido o recorrente condenado à pena de 05 (cinco) meses de detenção e havendo o trânsito em julgado desta para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP. Ocorre que,
entre
dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, o recebimento da denúncia

(13/06/2018 – ID 14508510)
e a publicação do édito condenatório

(04/04/2022 – primeiro ato da Secretaria após a prolação da sentença – ID 14508569),

transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro
.

Logo,
operada a prescrição na modalidade retroativa
, impondo-se
a declaração da extinção da punibilidade do réu, à luz do art. 107, IV, do CP.

Feitas estas considerações, narra a denúncia (ID – 14508504), em síntese, que, no dia 24/05/2018, por volta das 17h00m, o apelante ameaçou de morte a vítima Rosane Alves Soares, sua ex-companheira, de causar-lhe mal grave e injusto, e ainda subtraiu os bens dela, qual seja, uma bolsa contendo todos os seus documentos pessoais.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 147 e 155,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, ressaltando-se, desde logo, que a materialidade e a autoria do delito de furto não foram contestadas no apelo, que passo a analisar detidamente:

1 –

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Pleito inócuo
, uma vez que o magistrado sentenciante já fixou a pena-base do apelante referente ao crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP) no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Portanto, inexiste razão de ser a este pedido.

2 - AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP.

Improcedente
, pois restou comprovado nos autos, mormente pela prova oral colhida durante a instrução criminal, que o recorrente praticou o delito de furto contra, valendo-se de uma relação doméstica, já que a vítima era sua ex-companheira, com quem conviveu por mais de 01 (um) ano. Além disso, é sabido que o cometimento do crime com prevalência de relações domésticas ou de coabitação é uma circunstância não elementar do tipo penal do art. 155,
caput
, do CP, de modo que não há que se falar em
bis in idem
.

Assim sendo, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante do art. 61, II, “f”, do CP na segunda fase da dosimetria penal e, via de consequência, da pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual restou definitiva, ante a ausência de outras agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes.

Preservo, ainda, o regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º, “c” do CP.

Por fim, considerando a prescrição do crime de ameaça e o que estabelece o art. 44, §2º, do CP, de ofício, determino a substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém, de ofício,
declaro extinta a punibilidade do réu em relação ao crime do art. 147, do CP,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e determino a substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Belém, 07/02/2024